Tribunal: STF
Processo: ARE 1546428
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de Segurança. Redução dos proventos de aposentadoria. Aplicação imediata de redutor salarial com exclusão das vantagens pessoais. Tema 733 da Repercussão Geral. Duplo juízo de admissibilidade. O conhecimento do recurso extraordinário depende do preenchimento dos requisitos processuais e sumulares do Supremo Tribunal Federal, bem como da conformidade com Temas de Repercussão Geral que tratam do cabimento do recurso. Manutenção da inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas normas de regência ou nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    III. Razões de decidir



    3. Súmulas do Supremo Tribunal Federal e/ou Temas de Repercussão Geral.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030 e 1.042.



    Jurisprudência relevante citada: Súmulas do STF 279, 280, 281, 282, 283, 284, 287, 343, 454, 636, 735. Temas 339, 424, 660 e 895 da Repercussão Geral.